Tribunal: STF
Processo: RE 96322
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-07
Data de publicação: 1984-02-07

Ementa:
- Prescrição.
Pedindo os autores indenização por perdas e danos, por ter o Estado
do paraná lhes vendido terra já anteriormente vendidas a terceiros,
não há que falar-se em prescrição se os registros de seus títulos no
Registro geral de Imóveis não chegaram a ali ser cancelados, e nem
tampouco anulados tais titulos, só vindo aqueles a conhecer das
irregularidades existentes com o julgamento da demanda versando
sobre as mesmas glebas.
Litisconsórcio.
Se a ação foi movida unicamente contra o Estado que efetuara as
vendas, irregularmente, e, tão só, para fins de indenização, não há
razão para que sejam chamados à ação outros compradores.
Responsabilidade civil do Estado.
Caracterizando-se a responsabilidade civil do estado pela
irregularidade das vendas de terras aos autores, com a expedição de
títulos aos mesmos, quando já não poderia fazê-lo, fica ele obrigado
a pagar a indenização aos adquirentes assim prejudicados.
Divergencia jurisprudencial.
Não tendo sido suficientemente demonstrada a divergência
Jurisprudencial, não é também o recurso de ser conhecido pela letra
"d" do permissivo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.